Tribunal: STF
Processo: RMS 23545
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-29
Data de publicação: 2000-02-29

Ementa:
Candidatos declarados reprovados em decorrência do resultado de concurso realizado para provimento do cargo de Auditor Fiscal de Tributos Federais, em conformidade com clara estipulação do respectivo edital. 
Não há como pretender reanimar, após tal desenlace, a expectativa de nomeação, em face da superveniência do edital de
novo concurso, publicado até mesmo depois de consumado o anterior, a que haviam comparecido os impetrantes, ora recorrentes.